Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL ORIUNDO DE PROGRAMA HABITACIONAL "MINHA CASA, MINHA VIDA". MORTE DA BENEFICIÁRIA (CURATELADA) ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PERMUTA. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DA AUTORA DA HERANÇA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

I. A controvérsia gira em torno da possibilidade de transmissão aos herdeiros dos direitos sobre o imóvel oriundo do Programa Minha Casa Minha Vida, considerando que a “permuta” do imóvel sorteado teria sido iniciada, em razão da deficiência da beneficiária, mas o contrato não teria sido assinado em virtude do seu falecimento.
II. A ausência da concretização do contrato de transferência do imóvel inviabiliza o reconhecimento de que o bem seria de propriedade da falecida (curatelada), tampouco comporia o seu acervo patrimonial, razão pela qual tem-se por insubsistente a alegação de violação ao “princípio da saisine”, em razão do direito sucessório (Código Civil, artigo 1.784).
III. A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o art. 37 da Constituição Federal. A CODHAB, por não permitir a transferência do imóvel aos herdeiros sem a formalização do contrato, atua em conformidade com esses princípios, evitando a concessão de direitos sem a devida base legal.
IV. Apelação desprovida.